Tribunal: TJPA
Processo: 0005071-44.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005071-44.2014.8.14.0028

APELANTE: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0005071-44.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
FRANCISCO DE ASSIS PAULO DA SILVA
Advogado(s): conforme procuração nos autos.

AGRAVADA:
REVEMAR REVENDEDORA DE VEÍCULOS MARABÁ LTDA.
Advogado(s): conforme procuração nos autos.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE. LIMITAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ALIENANTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Francisco de Assis Paulo da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença de improcedência, reconhecendo a ocorrência de evicção em razão de restrição judicial superveniente sobre o veículo negociado, condenando o réu à restituição de R$ 29.000,00 e invertendo os ônus da sucumbência. O agravante sustenta inexistência de evicção, indevida inversão do ônus da prova, culpa da autora pela não transferência do bem e ausência de complexidade que justificasse julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a restrição judicial superveniente ao bem vendido configura hipótese de evicção, com obrigação de restituição; (ii) verificar se houve indevida inversão do ônus da prova ou culpa da autora por não transferir o veículo; e (iii) examinar a legitimidade do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A evicção é garantia legal que protege o adquirente contra perda total ou parcial da posse ou uso do bem por decisão judicial fundada em direito anterior de terceiro, sendo objetiva e independentemente de culpa do alienante, nos termos dos arts. 447 e 450 do CC.

4.

A restrição judicial superveniente que inviabiliza a fruição econômica do bem adquirido caracteriza hipótese de evicção, pois frustra a finalidade essencial do contrato, ainda que a constrição decorra de causa penal-tributária e tenha ocorrido após a alienação.

5.

A ausência de transferência do veículo no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, §1º, do CTB, constitui infração administrativa, sem relação direta com a evicção ou rompimento do nexo causal, não podendo ser imputada à autora a responsabilidade pela perda da utilidade do bem.

6.

O julgamento monocrático proferido com base no art. 932, IV, do CPC, é válido quando fundado em jurisprudência dominante, hipótese verificada no caso concreto.

7.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não se identificar intuito protelatório no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restrição judicial superveniente que inviabiliza a fruição econômica do bem vendido configura evicção, atraindo a responsabilidade objetiva do alienante, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil.

2.

O descumprimento do prazo legal para transferência do veículo não afasta a garantia de evicção nem transfere ao adquirente o risco jurídico do bem.

3.

O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, conforme autoriza o art. 932, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 447 e 450; CPC, arts. 373, I; 932, IV; 1.021, §4º; CTB, art. 123, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.259.061/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 24.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1.874.212/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.09.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Francisco de Assis Paulo da Silva
contra a decisão monocrática que
deu provimento à apelação cível
para
reformar
a sentença de improcedência e
condenar o réu
à
restituição do valor de R$ 29.000,00
, referente ao veículo dado como parte do pagamento, reconhecendo a
ocorrência de evicção
, nos termos dos arts. 447 e 450 do Código Civil, além de
inverter os ônus sucumbenciais
.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que a
constrição judicial superveniente de natureza penal-tributária
não caracteriza
evicção
, por faltar
direito anterior de terceiro
; que teria havido
indevida inversão do ônus da prova
(art. 373, I, CPC), visto que a autora não comprovou vício preexistente; que a
transferência do veículo
deveria ter sido efetuada pela adquirente em
30 dias
(art. 123, §1º, CTB), cuja inobservância configuraria desídia e romperia o nexo de causalidade; e, ainda, que a matéria seria
complexa
, devendo ter sido apreciada por julgamento
colegiado
, e não monocraticamente, requerendo o
restabelecimento da sentença
.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte agravada defende a
manutenção integral
da decisão monocrática, ao argumento de que a
restrição judicial que inviabilizou a revenda
do bem configura
evicção
, ainda que superveniente, em razão da
responsabilidade objetiva do alienante
(arts. 447 e 450 do CC); que a transferência tardia é
infração meramente administrativa
, insuficiente para afastar a garantia legal; e que o
julgamento monocrático
encontra respaldo no
art. 932, IV, CPC
, ante jurisprudência dominante.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar
se a restrição judicial superveniente que inviabilizou a revenda do veículo
negociado entre as partes
configura hipótese de evicção
, nos termos dos
arts. 447 e 450 do Código Civil
, legitimando a restituição do valor pago.

No caso, a decisão agravada reconheceu que a
constrição judicial
obstou a
alienabilidade econômica do bem
, frustrando a finalidade esperada pela adquirente, razão pela qual aplicou a
garantia legal de evicção
, que é
objetiva
e
inerente aos contratos onerosos
, independentemente de culpa do alienante.

A alegação do agravante de que a constrição seria
superveniente
e, portanto, incompatível com a evicção
não procede
. A doutrina e a jurisprudência têm reiteradamente afirmado que
a perda ou limitação relevante do uso ou fruição do bem por decisão judicial
, ainda que posterior, é apta a
descaracterizar a utilidade econômica da coisa
, atraindo a responsabilidade do alienante, que
garante a posse plena e desimpedida
, salvo estipulação expressa em contrário — inexistente nos autos.

Também não prospera a tese de que a autora deu causa ao evento danoso por
não transferir o veículo em 30 dias
. O
art. 123, §1º, CTB
impõe obrigação
administrativa
, cujo descumprimento
não exclui
a garantia de evicção
nem transfere ao adquirente o risco jurídico do bem
.

Quanto à alegada violação à
colegialidade
, a decisão monocrática foi proferida com fundamento no
art. 932, IV, CPC
, que autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o entendimento adotado estiver
em consonância com jurisprudência dominante
, o que ocorre na espécie, não havendo irregularidade.

Por fim, não se vislumbra
manifesto caráter protelatório
na interposição do recurso, razão pela qual
não se aplica
a multa prevista no
art. 1.021, §4º, CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente
a decisão monocrática anteriormente proferida,
sem aplicação da multa
prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt
Relatora

Belém, 18/11/2025